Tribunal: TJSP
Processo: 1130071-40.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença que deixou de conhecer do pedido de declaração de inexistência da dívida, por falta de interesse processual, mas julgou procedentes os demais pedidos formulados pela parte autora. Interposição de apelação por ambos os réus.
- Réu locador que, no ato de interposição de

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Sentença que deixou de conhecer do pedido de declaração de inexistência da dívida, por falta de interesse processual, mas julgou procedentes os demais pedidos formulados pela parte autora. Interposição de apelação por ambos os réus.
- Réu locador que, no ato de interposição de sua apelação, não requereu a concessão o benefício da gratuidade de justiça, tampouco comprovou o recolhimento do preparo recursal. Falta de atendimento da determinação de recolhimento do preparo recursal em dobro. Inadmissibilidade da apelação interposta pelo réu locador, por deserção. Artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015.
- Exame da apelação interposta pela imobiliária ré. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Rejeição. Autora que, na condição de consumidora, deveria ter solicitado o encerramento da relação contratual firmada com a concessionária de energia elétrica logo após desocupação do imóvel locado, a fim de evitar futuras cobranças indevidas em seu nome. Artigo 70, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes decorreu de sua própria inércia de não providenciar o encerramento da relação contratual firmada com a concessionária de energia elétrica imediatamente depois da desocupação do imóvel locado. Ausência de prática de ato ilícito indenizável pelos réus. Reforma da r. sentença, para julgar improcedente a presente ação. Apelação do réu locador não conhecida e apelação da imobiliária ré provida.